Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011786-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LATICINIOS CAROLINA LTDA - CNPJ: 77.655.009/0001-65 (AGRAVANTE), SIMEAO SAMPAIO DE PAULA - CPF: 858.275.099-49 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (AGRAVANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/15 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DÍVIDA ADIMPLIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se multa e honorários em caso de ausência de pagamento voluntário.

No caso, após devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito exequendo, se a executada/agravante efetuou o pagamento voluntário da dívida, deve ser excluída a aplicação da multa do art. 523, § 1º do CPC/15 e honorários de advogado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LATICINIOS CAROLINA LTDA e COMPACTA COMERCIAL LTDA
na
Ação de Reparação de Danos Morais nº 1012844-41.2021.8.11.0003
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR,
que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada, bem como homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, o qual apurou o valor total e atualizado do débito.

Alegam, em apertada síntese, que os cálculos apresentados pelo Contador, com a incidência das penalidades por descumprimento (multa do art. 523 do CPC/15 e honorários de sucumbência) foram acrescentados de forma errônea e autônoma, sem o devido comando decisório para tanto, bem como a execução fora devidamente paga de forma tempestiva pela agravante LATICINIOS CAROLINA LTDA, sem as penas por descumprimento, pois fora intimada da lide executória tão somente após os cálculos judiciais.

Aduzem que o agravado apresentou sua peça de execução de sentença no dia 01/06//2021, requerendo o pagamento do valor de R$ 16.088,75 (dezesseis mil oitenta e oito reais e quinze centavos), sendo tão somente a agravante COMPACTA COMERCIAL LTDA intimada por meio de seu advogado, via DJE disponibilizado no dia 08/06/2021 (terça-feira), publicado no dia 09/06/2021 (quarta-feira), para no prazo de 15 (quinze) dias pagar a dívida ou apresentar sua impugnação, independente de penhora ou nova intimação, razão pela qual, apresentou sua impugnação, de forma tempestiva.

Relatam que diante da divergência de valores, por meio da decisão datada de 13/05/2022, foi remetido os autos à Contadoria Judicial para que procedesse à elaboração dos cálculos, restando evidente que os cálculos apresentados na execução estavam errados, pois a data da citação não era a correta, uma vez que deveria ter sido considerado termo inicial para incidência dos juros de mora a data da citação da agravante COMPACTA COMERCIAL.

Narram que fora procedido o cálculo pela Contadoria no dia 28/09/2022, contudo, sendo efetuado com o acréscimo da multa do art. 523 do CPC/15 e dos honorários de sucumbência, totalizando o valor de R$ 23.287,13 (vinte e três mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Afirmam que no dia 29/11/2022 restou certificado que a agravante LATICINIOS CAROLINA LTDA não tinha sido intimada para pagar o valor do débito da execução, uma vez que os advogados não foram cadastrados no PJE, sendo impulsionado os autos ao setor de cumprimento para efetivar a intimação do despacho, ou seja, a agravante LATICINIOS só tomou ciência da lide executória após os cálculos da contadoria, razão pela qual não há se falar em penalidades por descumprimento de pagamento.

Sustentam que considerando que o valor devido até o dia 01/09/2022 (sem a incidência de multa e honorários de sucumbência) era de R$ 19.405,94 (dezenove mil quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), a agravante LATICINIOS, de forma tempestiva, atualizou o cálculo até o dia 30/01/2022, totalizando o valor de R$ 20.625,37 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e efetuou o pagamento do valor devido no dia 30/01/2023.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, afastando a condenação de multa do art. 523 do CPC/15 e honorários, na fase de cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 170005176.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 173168198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença nº
1012844-41.2021.8.11.0003
proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR
em face de
LATICINIOS CAROLINA LTDA e COMPACTA COMERCIAL LTDA,
julgada procedente para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento, ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data até o efetivo pagamento pelo INPC, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Em 01/06/2021 o exequente/agravado pleiteou o cumprimento de sentença (57114826).

Em 07/06/2021 o magistrado
a quo
proferiu o despacho nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Devidamente instruído o presente feito com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Num. 57114839 - Pág. 1), em obediência ao art. 524, CPC[1], bem como com informação acerca do trânsito em julgado do decisum (Num. 57114839 - Pág. 1)[2].

Ante o exposto, INTIME-SE a parte devedora para pagar o valor indicado no demonstrativo de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importa em aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º[3], do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o §2º, do art. 523, do CPC[4].

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
(ID nº 57445495)

Em seguida, houve intimação apenas da executada/agravante COMPACTA COMERCIAL LTDA para pagamento, que inclusive apresentou impugnação à execução no ID nº 59458927.

Diante da divergência de valores, por meio do despacho de ID nº 84880817, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.

Assim, fora procedido o cálculo pela Contadoria no dia 28/09/2022, com acréscimo da multa do art. 523 do CPC/15 e dos honorários de sucumbência, totalizando o valor de R$ 23.287,13 (vinte e três mil duzentos e oitenta e três reais e treze centavos), conforme ID nº 96355519.

Em 29/11/2022 restou certificado por meio da certidão de ID nº 105142227, que a executada LATICINIOS CAROLINA LTDA, não tinha sido intimada para pagar o valor do débito da execução, uma vez que os advogados não foram cadastrados no PJE, sendo impulsionado os autos ao setor de cumprimento para efetivar a intimação do despacho ID nº 57445495.

Assim, por meio da intimação de ID nº 105144995, proferida em 29/11/2022 a executada LATICINIOS CAROLINA LTDA fora intimada para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa e honorários de advogado.

Em seguida, em 30/01/2023, no ID nº 108567771 a executada LATICINIOS CAROLINA LTDA efetuou o pagamento do valor de R$ 20.625,37 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

Ao apreciar o feito, o i. juiz Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor complementar.

Pois bem.

O art. 523 e § 1º do CPC/15 reza o seguinte:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

O Código de Processo Civil vigente adota o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, segundo a qual “
são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”
(Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Desse modo, para a incidência das penalidades previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 523 do CPC/15, é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO.
NULIDADO DOS ATOS SUBSEQUENTES. O cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se multa e honorários em caso de ausência de pagamento voluntário. Art. 523, caput e § 1º do CPC. Inexistência de intimação específica da parte para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Reconhecida a nulidade dos atos praticados. Precedentes. Determinação da intimação da recorrente para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084542406 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020) destaquei

No caso, a executada/agravante LATICINIOS CAROLINA LTDA não tinha sido intimada para efetuar o pagamento do valor do débito da execução, uma vez que os advogados não estavam cadastrados no PJE, conforme relatado.

Assim, por meio da intimação de ID nº 10514495, proferida no dia 29/11/2022, a agravante LATICINIOS CAROLINA foi intimada para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa e de honorários.

Deste modo, a executada/agravante LATICINIOS CAROLINA efetuou o depósito do valor do débito atualizado até 30/01/2022 de R$ 20.625,37 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco mil e trinta e sete reais), no dia 30/01/2023, conforme comprovante de ID nº 108567771.

Inclusive, foi reconhecido pelo autor/agravado na manifestação de ID nº 108974295 o depósito feito pela agravante LATICINIOS CAROLINA, tanto é que requereu o seu levantamento.

Portanto, é indevida a inclusão da multa e honorários de sucumbência no referido cálculo do contador homologado pelo juízo
a quo
, uma vez que a executada/agravante LATICINIOS CAROLINA só foi intimada da execução da sentença tão somente em 29/11/2022, ou seja, encontrava-se em tempo de efetuar o pagamento da execução, sem as penas por descumprimento, conforme comando da intimação de ID nº 105144995.

Nesta seara, a execução encontra-se adimplida.

À uma, porque o valor da execução até o dia 01/09/2022 (sem a incidência de multa e honorários de sucumbência) era de R$ 19.405,94 (dezenove mil quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme cálculo da contadoria juntado no ID nº 96355519, e a executada/agravante depositou o valor de R$ 20.625,37 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

E à duas, porque as executadas/agravantes LATICINIOS CAROLINA LTDA e COMPACTA COMERCIAL LTDA foram condenadas solidariamente. E na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigada ao débito todo, como se único devedor fosse.

Desta feita, deve ser reformada a decisão recorrida, para declarar adimplida a execução e julgar extinta a lide, ante o cumprimento integral da obrigação (pagamento da dívida exequenda).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, para declarar adimplida a execução e julgar extinta a lide, ante o cumprimento integral da obrigação (pagamento da dívida exequenda).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023